Tribunal: TJMT
Processo: 1023213-40.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023213-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Em comum / De fato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANCA - CPF: 116.241.667-09 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), GFN AGRICOLA E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 07.894.762/0001-28 (AGRAVADO), AGROFUTURA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 10.215.060/0001-85 (AGRAVADO), EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO - CPF: 250.262.038-41 (ADVOGADO), RODRIGO BARRETO COGO - CPF: 888.929.480-91 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO), NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 22.480.037/0001-05 (AGRAVADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO - CPF: 250.262.038-41 (ADVOGADO), RODRIGO BARRETO COGO - CPF: 888.929.480-91 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE LOPES - CPF: 950.752.327-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EXTENSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RETIRADA DAS NEGATIVAÇÕES EM FACE DO GARANTIDOR – CUMPRIMENTO DE DECISÃO EMANADA DA INSTÂNCIA
AD QUEM
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II - Na ocasião, foi assentado que, da simples leitura da parte dispositiva do Acórdão mencionado, é possível concluir que a baixa dos apontamos deveria se estender aos devedores e seus garantidores, de modo que, a decisão de base nada mais fez do que aplicar a determinação do Juízo
ad quem
.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo BANCO PAN S.A., com o fito de reformar a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face de GFN AGRÍCOLA E PARTICIPAÇÕES S/A, AGROFUTURA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A. e NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, mantendo inalterada a decisão de base, que havia determinado que a requerida, ora recorrente, retirasse as negativações realizadas em nome da Sra. Eliane Gamero de Paula.

Na ocasião, o agravante alega ser descabida a ampliação dos efeitos da tutela de urgência, a qual contemplou não apenas os agravados, mas também terceiro que não integra a lide.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

No caso vertente, o agravante se insurge contra a decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão de base que, em cumprimento ao Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1011369-93.2020.8.11.0000, determinou que a instituição financeira recorrente retirasse as negativações realizadas em nome da Sra. Eliane Gamero de Paula.

Na ocasião, foi assentado que da simples leitura da parte dispositiva do Acórdão mencionado, é possível concluir que a baixa dos apontamos deveria se estender aos devedores e seus garantidores, de modo que, a decisão de base nada mais fez do que aplicar a determinação do Juízo
ad quem
.

Para melhor esclarecer a questão
sub judice
, a parte dispositiva do Acórdão do recurso (1011369-93.2020.8.11.0000), fez constar o seguinte:

(...) determinar a suspensão e ou impedimento de qualquer procedimento destinado à consolidação dos bens dados em garantia em alienação fiduciária,
bem como para que proibir o banco agravado que promova apontamentos do nome das devedoras e seus garantidores junto aos cadastros dos órgãos de restrição de crédito
. (destaquei).

Em outras palavras, a extensão da decisão em favor da garantidora Eliane Gamero de Paula é o desdobramento do que antes havia sido decidido nesta instância recursal, não havendo que se falar em desacerto da decisão de base.

Assim, em que pese a irresignação do agravante, persiste o juízo acerca do acerto da decisão de base, a qual, como cediço, apenas deu cumprimento à decisão deste Tribunal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021